Tribunal: CARF
Processo: 17459.720033/2024-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720033/2024-70
RESOLUÇÃO
1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AMBEV S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal referente aos Autos de Infração lavrados
em desfavor da AMBEV S.A. Os autos foram lavrados em 31/10/2024, pela Delegacia de
Operações Especiais de Fiscalização (DEOPE/SPO), abrangendo o ano-calendário de 2019. O
crédito tributário total exigido inicialmente foi de R$ 1.168.345.729,43, discriminado em Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 489.191.329,28, Contribuição Social sobre o
Fl. 11733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720033/2024-70
2
Lucro Líquido (CSLL) em dois lançamentos totalizando R$ 28.227.975,35 e R$ 157.995.390,60, e
Multa Regulamentar no valor de R$ 492.931.034,20.
As infrações que motivaram os lançamentos, conforme detalhado no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 7883/8013, são as seguintes:
(i)
Lucros Auferidos no Exterior, não computados no Lucro Real, totalizando R$
146.248.331,03 para o IRPJ e R$ 13.162.349,79 para a CSLL;
(ii)
Compensação Indevida do Imposto de Renda Incidente no Exterior, com
valor apurado de R$ 178.640.084,27 para o IRPJ e R$ 73.671.262,99 para a
CSLL, além de crédito presumido apurado a maior no montante de R$
12.901.595,59 para o IRPJ; e
(iii)
Apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com Informações
Inexatas, Incorretas ou Omitidas, totalizando R$ 492.931.034,20. A
fiscalização também arguiu a existência de transferências indevidas de ágio
para a controlada direta Ambev Luxemburgo, com subsequentes
amortizações que artificialmente reduziram os estoques de prejuízos
acumulados para o ano de 2019, impactando o preenchimento da ECF,
embora não tenha gerado exigência de tributo diretamente.
A fiscalizada apresentou Impugnação em 06/12/2024, fls. 8051/8165. Em sua
defesa, a Recorrente arguiu, em síntese:
(i)
a impossibilidade de questionamento dos lucros apurados pela Ambev
Luxemburgo em balanço auditado e de acordo com as normas
luxemburguesas, citando precedentes administrativos favoráveis do CARF;
(ii)
a improcedência da acusação fiscal de falta de propósito negocial no registro
dos ágios (denominados "Labatt" e "Quinsa" ou "Linthal");
(iii)
a violação do Tratado Brasil-Argentina para evitar a dupla tributação,
impedindo a tributação dos lucros de suas controladas Hohneck S.A. e
Lambic Holding S.A.;
(iv)
a incorreção da glosa de variação cambial dos resultados de controladas
estrangeiras, sustentando que a legislação não permite a tributação da
variação cambial atrelada a investimentos em controladas indiretas como
parte integrante do lucro da controlada direta;
(v)
a ocorrência de mudança de critério jurídico pela fiscalização, vedada pelo
artigo 146 do CTN, em relação ao tratamento da variação cambial de
investimentos em controladas estrangeiras;
(vi)
a prejudicialidade externa do processo, requerendo o sobrestamento até o
julgamento definitivo do PAF no 17459.720055/2023-59;
Fl. 11734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720033/2024-70
3
(vii)
a existência de saldo suficiente de imposto pago no exterior, em períodos
anteriores e no próprio ano-base, para absorver os lucros não tributados,
inclusive os de Banks Holdings Limited e Plastic Containers Limited;
(viii)
a incorreção dos critérios de apuração do crédito presumido e a suficiência
dos créditos totais para quitar o débito;
(ix)
a improcedência da multa regulamentar por inexatidões na ECF, alegando
divergência interpretativa, aplicação concomitante indevida de multas
(princípio da consunção e bis in idem), e equívocos nos cálculos da multa
(erro de conversão para LAScan e decadência para NCAQ S.C.).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ06), por meio do Acórdão no
106-048.920, proferido em 05/05/2025, decidiu julgar a impugnação parcialmente procedente.
No mérito, o acórdão:
(i)
manteve a glosa das amortizações de ágio na Ambev Luxemburgo, refutando
as alegações de incompetência do Fisco para auditar contas estrangeiras,
sob o fundamento de que a fiscalização visava a coibir operações artificiais
que impactaram a base tributável brasileira;
(ii)
manteve a tributação dos lucros auferidos por controladas no exterior,
incluindo as argentinas Hohneck S.A. e Lambic Holding S.A., rejeitando a tese
de violação dos tratados para evitar a bitributação, com base no
entendimento da Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2013;
(iii)
rechaçou a exclusão da variação cambial nos resultados das controladas
estrangeiras, argumentando que o artigo 77 da Lei no 12.973/14 se aplica
apenas à controladora brasileira e que o resultado de empresas estrangeiras
deve ser apurado segundo a legislação comercial do país de domicílio;
(iv)
afastou a alegação de mudança de critério jurídico (Art. 146 do CTN), por
considerar que os elementos fático-probatórios dos processos anteriores
eram distintos;
(v)
rejeitou o pedido de sobrestamento do processo, considerando que a
impugnação do processo no 17459.720055/2023-59 já havia sido julgada em
primeira instância;
(vi)
manteve parcialmente a glosa de dedução de imposto pago no exterior,
após reanalisar os comprovantes apresentados pela Recorrente e
reconhecer a comprovação de valores adicionais para algumas controladas
(Cervecería Bucanero S.A., Cervecería Nacional S. de R.L. e Distribuidora
Comercial Group S. de R.L.);
(vii)
cancelou a glosa de dedução de crédito presumido no valor de R$
12.901.595,59, mas manteve as glosas de excesso de dedução de IR pago no
Fl. 11735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720033/2024-70
4
exterior (R$ 178.640.084,27 para IRPJ e R$ 73.671.262,99 para CSLL),
ajustando o saldo de IR a transportar para R$ 248.861.981,56; e
(viii)
manteve integralmente a Multa Regulamentar por incorreções na ECF,
rejeitando as teses de divergência interpretativa, consunção, bis in idem,
desproporcionalidade, e erros fáticos na conversão de moedas (LAScan) e
nos ajustes de prejuízos (NCAQ).
O acórdão restou assim ementado:
PROCESSO 17459.720033/2024-70
ACÓRDÃO 106-048.920 – 3a TURMA/DRJ06
SESSÃO DE 5 de maio de 2025 INTERESSADO AMBEV S.A.
CNPJ/CPF 07.526.557/0001-00
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE ÁGIO PARA CONTROLADA NO EXTERIOR.
Constatada a ausência de substância econômica e de propósitos negociais nas
operações engendradas pela contribuinte, das quais resultou a indevida
transferência de ágio para controlada direta no exterior, seguida de amortizações
indevidas em seu resultado, impõe-se, para fins fiscais, a desconsideração de seus
efeitos ilícitos.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ACORDOS PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO.
A tributação no Brasil de lucros auferidos por intermédio de controlada no
exterior não é afastada por tratado internacional firmado pelo País para evitar a
bitributação, por não se estar tributando os lucros da empresa no exterior, mas os
lucros auferidos pela controladora brasileira.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. VARIAÇÃO CAMBIAL.
O expurgo da variação cambial dos lucros auferidos pelas controladas no exterior
a serem tributados no País dirige-se tão somente à controladora domiciliada no
Brasil.
VALORES DEMONSTRADOS NOS RESULTADOS DAS INVESTIDAS. APURAÇÃO.
O resultado auferido no exterior por intermédio de investida deve ser apurado
segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio.
DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA PAGO NO EXTERIOR
Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O
reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
Fl. 11736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720033/2024-70
5
substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros,
promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos
países signatários, a qual deve ser aposta no próprio documento do órgão
arrecadador do país em que for devido o imposto ou em folha a ele apensa, e
estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor
juramentado.
IR PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. NÃO CONSOLIDAÇÃO.
A dedução do IR pago no exterior será efetuada pela investidora no Brasil de
forma individualizada por cada investida cujo resultado não tiver sido consolidado
com o de outras investidas.
IR PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS SUBSEQUENTES.
O tributo pago sobre lucros auferidos no exterior, que não puder ser compensado
em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo anocalendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos
anos-calendário subsequentes.
SALDO DE IR PAGO NO EXTERIOR. CONTROLE NA PARTE B DO LALUR.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a subsistência de eventuais saldos
compensáveis controlados na Parte B do Lalur.
IR PAGO NO EXTERIOR. CRÉDITO PRESUMIDO. LIMITE.
A dedução de créditos, sejam presumidos ou referentes ao imposto pago no
exterior, não pode superar o tributo apurado no Brasil.
CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO.
O crédito presumido deverá ser calculado sobre a parcela positiva computada no
lucro real.
ECF. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES INCORRETAS. MULTA.
Ao sujeito passivo que apresentar ECF com inexatidões, incorreções ou omissões,
aplica-se a multa regulamentar de três por cento, não inferior a R$ 100,00, do
valor omitido, inexato ou incorreto. A multa será reduzida em cinquenta por
cento se forem corrigidas as inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado
em intimação.
LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL que com
ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 11737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720033/2024-70
6
Diante da procedência parcial da impugnação e do valor cancelado, houve recurso
de ofício por parte da Fazenda Nacional, requerendo o restabelecimento integral da glosa do
crédito presumido de R$ 12.901.595,59.
A Recorrente, por sua vez, interpôs recurso voluntário (fls. 11085/11230),
reiterando suas alegações e buscando a insubsistência dos lançamentos fiscais remanescentes.
No recurso voluntário, a Recorrente insistiu na improcedência das glosas de ágio na
Ambev Luxemburgo, na violação do Tratado Brasil-Argentina, na indevida tributação da variação
cambial das controladas argentinas, na aplicação do Art. 146 do CTN, na suficiência dos créditos de
IR pago no exterior e na ilegalidade da multa regulamentar.
Adicionalmente, a Recorrente anexou ao seu Recurso Voluntário uma "Ficha
Técnica" elaborada pela KPMG Assessores Ltda., acompanhada de diversos anexos e traduções
juramentadas, com o objetivo de complementar a comprovação dos créditos de imposto pago no
exterior e de refutar as objeções levantadas pela DRJ, detalhando ponto a ponto as supostas
falhas na análise documental realizada em primeira instância.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso voluntário e razões ao
recurso de ofício, defendendo a manutenção da decisão da DRJ e o restabelecimento da glosa do
crédito presumido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Antes de ingressar no exame das preliminares e do mérito recursal, entendo
necessário converter o julgamento em diligência, para complementação probatória e
saneamento de pontos fático-documentais que se mostram determinantes para a adequada
solução do litígio, especialmente no que tange (i) à comprovação e qualificação dos documentos
de imposto sobre a renda pago no exterior (com reflexos diretos nos limites de dedução e na
correção das glosas), (ii) à consistência e rastreabilidade dos demonstrativos de crédito presumido
e sua base de cálculo, e (iii) à exata delimitação da base de cálculo da multa regulamentar por ECF
e a correlação entre “valores inexatos/incorretos/omitidos” e os respectivos registros/linhas
autuadas.
Explico.
Conforme a sistemática do processo administrativo fiscal, a busca pela verdade
material é um dos pilares que norteiam a atuação dos órgãos julgadores, impondo a eles a
Fl. 11738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720033/2024-70
7
incumbência de zelar pela completa elucidação dos elementos fático-probatórios antes de proferir
uma decisão de mérito definitiva.
Observa-se que a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, trouxe aos autos novos
elementos, consubstanciados em uma "Ficha Técnica" elaborada pela KPMG Assessores Ltda.,
acompanhada de vasta documentação e traduções juramentadas, a fim de contrapor as objeções
levantadas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em relação à comprovação dos
créditos de imposto pago no exterior.
Tais objeções foram expressas em diversos pontos do acórdão de primeira instância
e foram determinantes para a manutenção de parte significativa das autuações fiscais,
impactando diretamente o montante do IRPJ e da CSLL exigidos, bem como o saldo de imposto
pago no exterior a ser transportado para exercícios futuros.
A Recorrente detalhou, com o auxílio da referida Ficha Técnica da KPMG, as
seguintes questões fático-probatórias que, em seu entender, não foram devidamente apreciadas
ou que requerem nova valoração:
Em primeiro lugar, no que concerne à Cervecería Boliviana Nacional (CBN), a DRJ
desconsiderou o crédito de imposto pago no exterior no valor de R$241.713.201,47, sob o
argumento de que o documento apostilado ("CELIDETH OCHOA CASTRO") não constava no
"Formulário 500", tido como hábil para comprovar o pagamento do imposto. Contudo, a
Recorrente, por meio da Ficha Técnica, esclareceu que a folha de encerramento da apostila faz
referência expressa ao "Formulário 500" e ao seu número de ordem e data, indicando a correta
vinculação entre os documentos e infirmando a objeção da DRJ.
Em segundo lugar, para a Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G, a DRJ
rejeitou o valor de R$ 168.510.107,11 por ausência de tradução juramentada das telas de consulta
do sistema da AFIP e do artigo 56 da Ley no 11683, além de não reconhecer comprovantes
adicionais de retenções sob o código "217 – SICORE – Impto a las ganancias". A Recorrente, no
entanto, apresentou as traduções juramentadas faltantes e, por meio da KPMG, esclareceu a
natureza das retenções "retencion" e "percepcion", vinculando-as a rendimentos de vendas e
importações, respectivamente, com amostras da contabilização dos rendimentos auferidos.
Em terceiro lugar, em relação à CERVEPAR S.A., a DRJ não aceitou o crédito de
R$47.689.482,73, alegando ausência de tradução juramentada, falta de reconhecimento pelo
órgão arrecadador e a natureza precária de "Adiantamento IRACIS" (Antecipos de Impuesto a la
Renta). A Recorrente, através da Ficha Técnica, apresentou as traduções juramentadas, reforçou
que os documentos são oficiais do órgão arrecadador paraguaio (SET) e demonstrou, via
"Declaración Jurada 101", o imposto definitivo devido e o saldo credor remanescente, atestando a
legitimidade do crédito no montante de R$43.251.876,90.
Em quarto lugar, para as controladas canadenses Labatt Brewing Company Limited,
Mill Street Brewpub Inc, Mill Street Brewpub (Ottawa) Inc e Trillium Beverage Inc, a DRJ
desconsiderou créditos no total de R$465.920.129,83, R$211.118,10, R$146.872,04 e
Fl. 11739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720033/2024-70
8
R$2.937.676,67, respectivamente, alegando que os comprovantes eram apenas "agendamentos"
de pagamento e que extratos apresentados não tinham tradução juramentada ou reconhecimento
do órgão arrecadador. A Recorrente rebateu, afirmando que os extratos são dos próprios sistemas
dos órgãos arrecadadores canadenses, comprovando a liquidação do imposto, e que as traduções
juramentadas foram incluídas na Ficha Técnica.
Em quinto lugar, no que diz respeito à Latin America South Investment (LASI), a DRJ
não comprovou o crédito de R$ 1.410.728,88, questionando a validade do "Modelo 202" como
comprovante de pagamento e a ausência de tradução juramentada dos extratos bancários, além
de exigir a demonstração de que os adiantamentos não foram objeto de restituição ou
compensação. A Recorrente, pela Ficha Técnica, apresentou a "declaração modelo 200" como
comprovação do imposto definitivo devido na Espanha e incluiu as traduções dos extratos
bancários.
Em sexto lugar, quanto às controladas panamenhas Cervecería Nacional S. de R.L. e
Distribuidora Comercial Group S. de R.L., a DRJ reconheceu parcialmente os créditos, mas rejeitou
outra parte por falta de consularização ou apostilamento. A Recorrente informou que os
documentos foram emitidos pela Direção Geral de Impostos (DGI) do Panamá através do sistema
"e-Tax 2.0", em conformidade com resoluções locais, e que a parte indeferida se refere à
compensação de imposto devido no momento da fusão das sociedades, cujo processo ainda não
foi concluído nos sistemas fiscais panamenhos, impedindo o apostilamento.
Por fim, no caso da Eco de Los Andes S.A., a DRJ desconsiderou o crédito de
R$732.394,41 por falta de tradução juramentada e por ser "guia de compensação autodeclarada",
além de exigir a observância do artigo 27 da IN RFB no 1.520/14 para as retenções. A Recorrente
apresentou as traduções faltantes e esclareceu, via KPMG, a legitimidade das retenções
"retencion" e "percepcion" com base em vendas e importações.
Pois bem.
Do exame da documentação e dos esclarecimentos apresentados pela Recorrente,
inclusive dos elementos novos do recurso voluntário (com a Ficha Técnica da KPMG), verifica-se
que parte relevante das objeções que embasaram as glosas de crédito de imposto pago no
exterior demanda reanálise técnica pela autoridade fiscal. A volumetria documental e as
particularidades da legislação de cada país envolvido recomendam apuração minuciosa no âmbito
da fiscalização. Persistindo dúvidas substanciais quanto a determinados montantes e diante da
impugnação específica dos fundamentos de rejeição, não se mostra possível, nesta fase, proferir
decisão de mérito segura, impondo-se, à luz do princípio da verdade material, o saneamento da
instrução.
Embora a diligência seja usualmente anterior ao julgamento de primeira instância,
admite-se a conversão do julgamento em diligência em instâncias superiores quando houver fatos
novos ou necessidade de complementação probatória, especialmente em casos complexos. A
reanálise deverá observar as formalidades exigidas no Brasil (consularização/apostilamento e
Fl. 11740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720033/2024-70
9
tradução juramentada) e confrontar a literalidade dos documentos estrangeiros com a legislação
local aplicável. A diligência permitirá a elaboração de novo laudo/parecer técnico, com exame
aprofundado da documentação complementar, inclusive quanto à natureza dos pagamentos, de
modo a consolidar os valores passíveis de aproveitamento (imposto pago no exterior e crédito
presumido) e seus reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL. Somente após essa completa elucidação
será possível julgamento de mérito consistente, reduzindo risco de insegurança jurídica e de
reiteração da controvérsia.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência fiscal para que a área de
fiscalização competente proceda à reanálise dos documentos comprobatórios do imposto pago no
exterior e dos esclarecimentos prestados pela AMBEV S.A. em sede de Recurso Voluntário, às fls.
11231 e seguintes, especialmente a "Ficha Técnica" da KPMG Assessores Ltda. e seus anexos, a fim
de:
1. Verificar a correta comprovação dos pagamentos de Imposto de Renda no
exterior para todas as controladas e coligadas envolvidas, especialmente
aquelas cujos créditos foram total ou parcialmente rejeitados pela DRJ,
considerando
as
exigências
de
tradução
juramentada,
consularização/apostilamento e a natureza dos pagamentos conforme a
legislação local;
2. Quantificar o montante exato dos créditos de Imposto de Renda pago no
exterior e do crédito presumido passíveis de dedução na apuração do IRPJ e da
CSLL da Recorrente para o ano-calendário de 2019, bem como o saldo a ser
transportado para exercícios futuros;
3. Reavaliar os reflexos dessas reanálises sobre os valores lançados a título de IRPJ,
CSLL e Multa Regulamentar;
4. Manifestar-se em relação aos argumentos abordados pela Contribuinte no item
III.4 do Recurso Voluntário; e
5. Apresentar Relatório Conclusivo que contenha as conclusões dessa nova análise
e os novos cálculos, se houver, devidamente fundamentados.
A unidade preparadora deverá intimar a contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias
para, querendo, apresentar suas razões. Após o cumprimento da diligência, os autos deverão
retornar a este órgão julgador para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário e do
Recurso de Ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 11741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720033/2024-70
10

Fl. 11742
DF CARF MF
Original